Tribunal: STF
Processo: ARE 1560040
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. O presente agravo interno visa à reforma da decisão que manteve a sentença de improcedência proferida nos autos do Processo nº 0805152- 71.2022.8.10.0001, alegando que o pedido de nomeação para o cargo de 1º Tenente PM Psicólogo, formulado pela agravante, já foi objeto de apreciação no Mandado de Segurança nº 0808806-11.2018.8.10.0000, com trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, que impeça a rediscussão da matéria já decidida em outro processo judicial entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos autos do Mandado de Segurança nº 0808806-11.2018.8.10.0000, o Tribunal de Justiça do Maranhão já havia julgado a improcedência do pedido da agravante de nomeação para o cargo de 1º Tenente PM Psicólogo, tendo reconhecido que, por ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas no certame, a agravante possuía mera expectativa de direito, não configurando preterição ou direito subjetivo à nomeação. 4. O acórdão anterior transitou em julgado em 25/4/2019, restando definitivamente resolvida a controvérsia, sendo vedada a rediscussão do mesmo tema, sob pena de ofensa à coisa julgada material, conforme disposto no art. 502, do CPC. 5. A agravante não apresentou novos argumentos ou provas que afastem a ocorrência da coisa julgada. O fato de a primeira colocada ter sido eliminada posteriormente não altera a conclusão já firmada na decisão anterior, uma vez que não houve alteração substancial nas circunstâncias fáticas e jurídicas analisadas naquele julgamento. 6. Diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido, a rediscussão da questão esbarra no instituto da coisa julgada, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme prevê o art. 485, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (eDOC 33 – ID: 75fd2b26, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, I, XXXV, LIV e LV; 37º, caput e I, II e IV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito subjetivo à nomeação no cargo público, posto que aprovada dentro do cadastro reserva. 



    Alega-se que, mesmo tendo concorrido para a vaga reservada a candidatas negras, a candidata teve nota suficiente para se classificar dentro do número de vagas destinadas a ampla concorrência feminina, conforme (Item 5.2.8.10) do Edital n° 1 PMMA (eDOC 34 – ID: 2e040b22, p. 33).



    Argumenta-se que a recorrente que fora aprovada e classificada no certame, está sendo tolhida do seu direito de ser nomeada ao cargo para o qual concorreu e está sendo preterida por outros candidatos do sexo masculino, conforme restou demonstrado que administração pública já nomeou 3 (três) candidatos cotistas do sexo masculino, quando o Edital prevê apenas 1 (uma) vaga e a recorrente, que encontra-se dentro do número de vagas para candidatas cotistas, única concorrente pelo referido critério de cotas ainda não ter sido nomeada ao cargo de 1º Tenente Psicólogo do QOS da PMMA (eDOC 34 – ID: 2e040b22, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou subsistir coisa julgada apta a motivar a extinção do feito, sob o fundamento de que a questão já foi definitivamente julgada nos Mandados de Segurança nº 0808806- 11.2018.8.10.0000 e nº 0802618-02.2018.8.10.0000, em que discutida a nomeação da recorrente para o mesmo cargo, com a mesma causa de pedir e partes envolvidas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O ponto central da controvérsia é a alegação de coisa julgada, suscitada pelo Estado do Maranhão. A coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, impede que a mesma questão, já decidida de forma definitiva entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e pedido, seja objeto de nova discussão judicial.



    (...)



    No presente caso, conforme demonstrado nos autos, a agravante já ajuizou o Mandado de Segurança n.º 0808806-11.2018.8.10.0000, de Relatoria do Des. Raimundo José B arros de Sousa, nas Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas, onde foi julgado o pedido de nomeação para o cargo de 1º tenente PM psicólogo. O Tribunal de Justiça do Maranhão, naquela oportunidade, analisou o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, tendo concluído pela improcedência do pleito, reconhecendo que a agravante, aprovada fora do número de vagas oferecidas, não tinha direito subjetivo à nomeação.



    (...)



    Portanto, o objeto e a causa de pedir do presente caso são idênticos aos do processo anteriormente decidido, o que configura claramente a coisa julgada, o que impede a rediscussão da mesma matéria entre as mesmas partes, preservando a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. 



    Maria Embora a agravante tenha alegado que há diferenças nas circunstâncias atuais, sustentando que a eliminação da primeira colocada no concurso deveria alterar seu status e garantir sua nomeação, essa argumentação não altera o fato de que a matéria já foi decidida de forma definitiva, conforme o princípio da coisa julgada. Dessa forma, é inviável qualquer rediscussão da questão no presente feito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 



    Diante do exposto, mantenho o acolhimento da coisa julgada suscitada pelo Estado do Maranhão e voto pelo desprovimento do agravo interno, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC” (eDOC 33 – ID: 75fd2b26, p. 6)  



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que a questão controvertida neste feito já foi objeto de outros processos (Mandados de Segurança nº 0808806- 11.2018.8.10.0000 e nº 0802618-02.2018.8.10.0000), estando acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Em contrapartida, o recorrente alega apenas a existência de direito subjetivo à nomeação ao cargo público, em razão da preterição de sua nomeação, sem adentrar na questão da coisa julgada. 



    Não subsiste, portanto, correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e o recurso extraordinário, sendo a deficiência na fundamentação mencionada um obstáculo para a exata compreensão da controvérsia. Incide no caso, assim, a Súmula nº 284 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1021478 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.02.2024 – grifo nosso)  



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato do trabalho. FGTS. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 284 e 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência da ação. 2. Situação concreta em que a parte agravante não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1466747 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente